Tribunal: TJSP
Processo: 0019160-04.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Juros
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Municipalidade de Osasco que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade –

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Municipalidade de Osasco que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366095
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019160-04.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MUNICÍPIO DE
OSASCO, é apelado JOSE MANOEL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019160-04.2016.8.26.0405 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0019160-04.2016.8.26.0405
APELANTE:
MUNICÍPIO DE OSASCO
APELADO:
JOSÉ MANOEL DA SILVA
ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE OSASCO
VOTO N° 18.359
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXCESSO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
CONSECTÁRIOS LEGAIS LEI FEDERAL No 11.960/2009
Irresignação da Municipalidade de Osasco que se limita ao
reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos
processos ainda em curso e independentemente da matéria versada
- inviabilidade convergência entre o entendimento exposto no v.
acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos,
no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905)
sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do
CPC/2015 devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual
Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo MUNICÍPIO DE OSASCO, nos autos dos “embargos à execução”
opostos em face de JOSÉ MANOEL DA SILVA, julgados improcedentes pelo Juízo a quo para determinar o
prosseguimento da execução de acordo com os valores apontados
pelo embargado, qual seja R$ 18.812,74 para 04.2016, sob o
fundamento de que o executado sequer teria apontado as
diferenças no cálculo em contraponto ao que restara decidido
na r. sentença e no v. acórdão. Diante da sucumbência,
condenou
o
embargante
ao
pagamento
dos
honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019160-04.2016.8.26.0405 -Voto no
3
85, § 8o, do CPC/2015, consoante r. decisum de e-fl. 64, cujo
relatório se adota.
Em suas razões (e-fls. 66/68), de difícil
compreensão,
a
Municipalidade
aduziu
que
o
exequente
utilizaria o valor da URV do último dia de cada mês, ao
contrário do determinado na legislação correspondente, além
da adoção do índice de 15,65% ao invés do requerido de
11,98%. Ao final, requereu o provimento do recurso para que
fossem julgados procedentes os embargos.
O v. acórdão negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela Municipalidade, de modo a manter a
r. sentença de primeiro grau para, ressalvando que
“ressalvada a inexistência de elementos nos autos que pudessem
infirmar a preclusão operada sobre as respectivas matérias, tem-se
que o delineamento completo do título executivo judicial se deu a
partir do trânsito em julgado desta última decisão colegiada
mencionada, seguindo inteligência do que dispõem os arts. 467 e
ss., do CPC/73 (arts. 502 e ss., do CPC/2015), portanto, eventual
alteração dos exatos limites fixados pelo título exequendo viola a
imutabilidade da coisa julgada” (e-fls. 2.300/2.327).
Inconformado, o Município de Osasco interpôs
Recurso Especial (e-fls. 91/117), no qual, dentre outras
matérias, defendeu a aplicabilidade dos termos da LF no
11.960/2009
em
relação
às
condenações
impostas
à
Administração Pública, para fins de correção monetária e
juros de mora.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando a decisão que
inadmitiu o recurso extraordinário interposto contra a
decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019160-04.2016.8.26.0405 -Voto no
4
STJ) e, ainda, o disposto no art. 1.030, inciso II, do Código
de Processo Civil/2015, os autos foram devolvidos a esta
Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão (e-fls. 126/128).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG (processo piloto a que vinculado o
REsp no 1.492.221/PR):
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)
ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
Documento: 1407598 - Inteiro Teor do Acórdão -
Site certificado - DJe: 02/03/2018 Página 1 de 45
Superior Tribunal de Justiça débitos da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019160-04.2016.8.26.0405 -Voto no
5
Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações
oriundas
de
relação
jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais
de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança; correção monetária com base no IPCA-
E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019160-04.2016.8.26.0405 -Voto no
6
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência
do
INPC,
para
fins
de
correção
monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem
segundo
a
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso Documento: 1407598 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 02/03/2018
Página 2 de 45 Superior Tribunal de Justiça
concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5.
Em
se
tratando
de
dívida
de
natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) nem para atualização monetária nem
para compensação da mora , razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
Deste modo, verifica-se que a Corte Superior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019160-04.2016.8.26.0405 -Voto no
7
no que diz respeito específico aos processos judiciais ainda
em curso e nos quais ainda não houvesse a expedição de
precatório, tal qual vislumbrado nos autos sub examine,
firmou posicionamento no sentido de que: para as condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos o
art. 1o-F da LF no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o,
da LF no 11.960/09, revela-se aplicável apenas no tocante aos
índices dos juros de mora, não sendo compatível com a
constituição no que diz respeito aos índices de atualização
monetária.
Ocorre que, para as hipóteses em que já
houvesse a expedição de precatório, o paradigma decisório a
ser observado (art. 489, §1o, inciso VI, do CPC/2015) deve
ser aquele proferido no bojo das ADIs no 4.425 e 4.357, que
trataram
especificamente
desta
questão

índices
dos
consectários legais incidentes sobre o valor dos precatórios
judiciais. Não por outra razão, atento a estas peculiaridades, consignou-se no aresto vergastado que
“ressalvada a inexistência de elementos nos autos que pudessem
infirmar a preclusão operada sobre as respectivas matérias, tem-se
que o delineamento completo do título executivo judicial se deu a
partir do trânsito em julgado desta última decisão colegiada
mencionada, seguindo inteligência do que dispõem os arts. 467 e
ss., do CPC/73 (arts. 502 e ss., do CPC/2015), portanto, eventual
alteração dos exatos limites fixados pelo título exequendo viola a
imutabilidade da coisa julgada. Neste sentido, conforme ratificado
pelo contador judicial, os cálculos apresentados pelo embargado
respeitaram os limites do julgado, inclusive no que tange à
correção monetária e aos juros de mora ao contrário do quanto
alegado pela Municipalidade -, vez que, também em prestígio à
imutabilidade das decisões acobertadas pelo manto da coisa julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019160-04.2016.8.26.0405 -Voto no
8
material, não se pode substituir os índices dos consectários
legais incidentes sobre o montante condenatório na hipótese de
eles já terem sido previamente fixados pelo título sub executio”.
Assim, este órgão colegiado convergiu com o
entendimento firmado no âmbito do C. STJ no que tange aos
índices relativos aos consectários legais incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública.
Diante do exposto, em Juízo de retratação,
mantém-se
o
desprovimento
do
apelo
interposto
pela
Municipalidade, nos termos em que especificado, merecendo o
v. acórdão ser integralmente ratificado.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR